Tribunal: CARF
Processo: 12155.000593/2008-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-08-18

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12155.000593/2008-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.820 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de julho de 2020
Recorrente
DAMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2001 a 31/08/2002
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. EFEITOS.
O Mandado de Procedimento Fiscal - MPF se constitui em mero instrumento
de controle criado pela Administração Tributária e irregularidades em sua
emissão, alteração ou prorrogação não são motivos suficientes para se anular o
lançamento, bem como não acarreta nulidade do lançamento a ciência do auto
de infração após o prazo de validade do MPF (Enunciado CRPS n° 25).
LANÇAMENTO EM FACE DO CONTRIBUINTE. CARACTERIZAÇÃO
DE GRUPO ECONÔMICO. IRRELEVANTE.
Não prospera a preliminar de nulidade do lançamento lastreada na alegação de
não haver grupo econômico, eis que a caracterização do grupo econômico é
irrelevante para
a validade do lançamento contra o contribuinte.
Independentemente da argumentação de inexistência de grupo econômico, o
lançamento subsiste contra o contribuinte.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO DE RESPONSÁVEL
SOLIDÁRIO REVEL. NÃO CONHECIMENTO.
O processo administrativo fiscal não admite a interposição de recurso
voluntário por revel. Por não haver lacuna em face do disposto no art. 17 do
Decreto n° 70.235, de 1972 (Portaria MPAS n° 357, de 2002, art. 6°, § 4°; e
Portaria MPS n° 520, de 2004, art. 9°, § 6°), não é cabível a aplicação
subsidiária dos arts. 50, parágrafo único, e 322, parágrafo único, da Lei n°
5.869, de 1973, e dos arts. 15, 119, parágrafo único, e 346, parágrafo único, da
Lei n° 13.105, de 2015.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2001 a 31/08/2002
AFERIÇÃO INDIRETA. ÔNUS DA PROVA.
Sendo cabível a aferição indireta da base de cálculo das contribuições
previdenciárias, compete ao recorrente a prova em contrário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12155.000593/2008-95
Fl. 816
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.820 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12155.000593/2008-95

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário apresentado pelo contribuinte.
Por unanimidade de votos, não conhecer dos recursos apresentados pelos responsáveis solidários.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Matheus Soares Leite, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Rodrigo
Lopes Araújo, Andréa Viana Arrais Egypto, André Luís Ulrich Pinto (Suplente Convocado) e
Miriam Denise Xavier.
Relatório
O presente processo versa sobre os Recursos Voluntários de e-fls. 548/551,
587/613, 614/640, 648,674, 675/701. 715/741 e 742/768, interpostos contra Decisão-Notificação
da Seção de Análise de Defesas e Recursos da Delegacia da Receita Previdenciária em Belém (e-
fls. 515/544) que julgou procedente o lançamento veiculado na NFLD n° 35.525.723-8 (e-fls.
02/35), no valor total de R$ 267.605,03 e competências 04/2001 a 08/2002 (fretes de 04/2001 a
08/2002 e comercialização produção rural de 12/2001 a 08/2002), cientificado em 26/12/2002 (e-
fls. 312). Do Relatório Fiscal (e-fls. 45/55), em apertada síntese, extrai-se:
(a) Notificação. A notificação refere-se a valores devidos e não recolhidos nas
épocas próprias ao INSS - Instituto Nacional do Seguro Social a título de
contribuições previdenciárias, originando-se da comercialização de produtos
rurais quando adquiridos do produtor rural pessoa física de 01/01/92 a
31/07/2002 e de pessoa jurídica de 01/01/92 a 13/10/96, compras de gados
bovinos e bubalinos, uma vez tratar-se de frigorífico. Livros e documentos
foram solicitados, mas nem todos apresentados.
(b) Ações Fiscais. Em ação fiscal na empresa Frigorifico Paragominas S/A,
constatou-se sua ligação à empresa notificada D ́Amazónia Indústria e
Comercio Ltda, sendo as operações idênticas e com o mesmo objetivo, o
abate de reses e a comercialização do produto, usando as mesmas instalações,
tendo ambas sede no mesmo endereço, conforme a Alteração do Contrato
Social de 30/04/97 da D’Amazônia O Sr. Darcy D. Uliana, presidente do
Frigorífico Paragominas, foi sócio gerente da D’Amazônia de 30/04/97 a
02/09/99, tendo mais de 10 empresas ligadas ao seu nome e a utilizar o
mesmo contador, Sr. João G. Xavier, e o mesmo contingente de segurados
empregados para o Departamento de pessoal, administrado por José Reinaldo
A. Barros, os quais controlam tais departamentos em todas as empresas
ligadas ao Grupo. Os Srs. Jose Reinaldo e Darcy informaram que o
FRIPAGO - Paragominas S/A apenas prestava serviço a marchantes,
Açougues e Distribuidoras de Carnes, não comercializando mais cames e nem
Fl. 817
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.820 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12155.000593/2008-95

animais para o abate, sendo, através de respostas evasivas do Sr. Darcy D.
Uliana, detectou-se que seriam da Empresa D'Amazônia Indústria e Comércio
Ltda. e de alguns Marchantes da localidade de Paragominas. Após iniciadas
Ações Fiscais junto ao FRIPAGO, Brasileira lnd. e Com. Ltda. (empresa
responsável pelo abate) e D'Amazônia lnd. e Com. Ltda, todas com o mesmo
objetivo: Abate e comercialização de carnes e derivados industrialmente
operando dentro da unidade frigorifica em Paragominas de propriedade da
empresa Frigorífico Paragominas S/A e comercialmente operando em
Ananindeua Rodovia Mario Covas, 576, onde funciona a recepção da carne
de Paragominas para a distribuição em Belém e municípios vizinhos, surgiu
uma quarta empresa Coqueiro Indústria e Comércio Ltda., a qual faria a
distribuição para a D’Amazónia. Estes fatos foram comprovados "in loco"
pelos Auditores Fiscais da Previdência Social, uma vez que o
desenvolvimento deu-se em Ananindeua. Diante da solicitação dos
documentos de compras da matéria prima, o gado bovino e bubalino, foram
apresentadas somente Notas Fiscais de Entradas no período 04/2001 a
09/2001, incompletas em face da numeração e da falta de apresentação da
contabilidade. A Junta Comercial do Estado do Para informou que nunca foi
formalizada contabilidade para a D’Amazônia e para o FRIPAGO, o último
diário foi apresentado em 03/08/92. No Ministério da Agricultura - Serviço de
Inspeção e Fiscalização (SIF 1200 do Frigorífico Paragominas S/A), obteve-
se planilha com o número de cabeças abatidas pela Unidade Frigorífica de
responsabilidade da FRIPAGO, a responder pelas condições sanitárias de
saúde independente de a quem pertençam os animais. Na SEFA/PA -
Secretaria de Fazenda do Pará foi obtida planilha com o numero de animais
abatidos, sendo o frigorifico o responsável pelo ICMS. Na Junta de
Conciliação do Trabalho, constataram-se diversas Reclamatórias Trabalhistas
em que segurado empregado de empresas do grupo reclamavam contra a
FRIPAGO. Comparadas essas planilhas de animais abatidos no período de
10/98 a 05/02 com a quantidade de animais adquiridos pelos "marchantes”.
"açougues" e "distribuidores de carnes", conforme notas fiscais de serviços
onde o FRIPAGO apenas prestaria serviço de abate. Dentro desta diretriz,
verifica-se através da relação destas notas que no período de 04/01 a 08/02
houve prestação de serviços por parte do Fripago à D’Amazônia, tendo
surgido as empresas Frigorifico Guzerá Ltda. e Frigorífico Simental Ltda,
curiosamente, tendo o mesmo sócio gerente, Sr. Antonio Alcides Lisboa
Gentil, o qual também já foi sócio da D'Amazônia (13/12/96 a 02/09/99).
Também verificamos junto a diversos clientes, pequenos açougues,
relacionados nas notas fiscais de serviço do Fripago que os mesmos não
possuem qualquer documentação de aquisição de animais para o abate,
alegando sempre que as notas fiscais são responsabilidade do frigorífico e da
D’Amazônia apresentado apenas “borderôs“ de entrega de cames sem
nenhum valor fiscal. Porém, com insistência, apresentaram Notas Fiscais de
Entradas (uma via amarela) da D'Amazônia, com a mesma numeração das
apresentadas pela própria nesta ação fiscal, porém que comprovam que o
gado foi adquirido pela D’Amazónia e não pelo Açougue. Solicitamos as
notas fiscais do produtor rural, registros de remessas para o abate e posterior
devolução ao cliente, mapas internos desta operação, Contratos de Prestações
Fl. 818
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.820 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12155.000593/2008-95

de Serviços. GTA's - Guias de Transportes de Animais, ou qualquer outro
documento que especificasse a realidade da transação.
(c) Grupo econômico e responsabilidade solidária. Documentos comprobatórios
anexos à NFLD 35.525.723-8. Artigos 30, IX, da Lei n° 8.212, de 1991, e art.
124, I, do CTN. A Empresa Frigorifico Paragominas S/A atua no mercado de
compra, abate e industrialização de bovinos e derivados há quase 20 anos, a
envolver diversas empresas. Nas fls. 6 a 9 do Relatório Fiscal (e-fls. 50/53) é
especificada de forma detalhada a participação de cada uma das empresas
seguintes empresas: Frigorifico Guzerá Ltda, Frigorífico Simental Ltda.,
Frigorífico Centauro Ltda, Brasileira Indústria e Comércio Ltda, Solução
indústria e Comércio Ltda, Coqueiro indústria e Comércio Ltda e finalmente
D'Amazônia Indústria e Comércio Ltda, sendo que para esta se destaca ser a
responsável pela compra de gado e comercialização da carne, não ter
apresentado seus documentos financeiro-contábeis, ter dentre seus sócios
pessoas presentes nas demais, capital social de R$ 100.000,00 e uma
operação de mais de 2.500.000,00/mês, ser arrolada em processos trabalhistas
como sucessora da Fripago e assumido empregados e passivo trabalhista da
Fripago, além de atuar dentro das dependências da Fripago em
Ananindeua/PA, possuindo o mesmo contador e o mesmo encarregado de
pessoal das demais empresas e todas a não prestar adequadamente suas
informações contábeis e financeiras solicitadas pela fiscalização, sendo que
todas as empresas do grupo se referiram à Amazônia como a deter toda a
operação comercial do grupo e, apesar de não ter se apresentado
contabilidade, a documentação colhida revela que a maior parte é
comercializada por esta. Portanto, todas as empresas anteriormente citadas,
estão sujeitas a mesma administração contábil, mesmo departamento de
pessoal e jurídico, como vistos nos diversos processos trabalhistas, os
mesmos defensores, os mesmos prepostos para as diferentes empresas, com a
mesma linha de atendimento aos auditores, a não apresentação de documentos
contábeis e financeiros, usando artifícios como a opção do SIMPLES -
Sistema de Tributação para diminuir o ónus tributário, porém sem respaldar-
se no mínimo - espelhar a realidade financeira da empresa. Também, a
realidade da comercialização de produtos rurais, sendo que há na Secretaria
da Fazenda do Estado do Para e no Ministério da Agricultura um controle “in
loco" desta operação, seria irreal a não apuração conjunta de fatos tão
semelhantes e peculiares ao "Grupo”.
(d) Lançamento. Com lastro no art. 33, §3°, da Lei n° 8.212, de 1991, aferiu-se as
contribuições previdenciárias atribuindo-se os seguintes códigos de
levantamento: (1) RUG – COMERCIALIZAÇÃO SOBRE PRODUTO
RURAL: de 12/2001 a 08/2002 – filial 0003 – contribuição sobre
comercialização do produto rural apurado com base nas Notas Fiscais de
Saídas de Mercadorias, ou seja, remessa para o Frigorífico Centauro Ltda,
conforme planilha, em anexo, Notas Fiscais e Livro de Registro de Entradas
de Mercadorias n° 01 do Centauro; (2) FRG - FRETES DE AUTÔNOMOS
S/GFIP - São valores aferidos para os fretes de animais vivos das Fazendas
para o Frigorífico Paragominas e Centauro: de 06/2001 a 09/2001 – filial em
Fl. 819
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.820 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12155.000593/2008-95

Paragominas – 0006-40 - aferido pelas Notas Fiscais Avulsas de Produtores
Rurais emitidas pela SEFA, onde consta o valor do frete para cada nota, e nas
Notas Fiscais de Entradas que não consta da Avulsa, aferido pelo valor mais
próximo das demais, observando a quantidade de animais; de 10/2001 a
08/2002 – 0006-40 - aferido pelas Notas Fiscais de Saídas, simples remessa
de mercadorias para o Fripago que deram entrada para o abate, utilizando-se
de uma média de animais por frete de 20, atribuindo-se um valor de R$
300,00 para cada carga, conforme planilha anexa; de 04/2001 a 08/2002 -
0006-40 - aferido pela quantidade de animais aferido nas planilhas, apurando-
se um percentual de 54% (peso final de carne após o abate) sobre o peso
médio do animal (470kg), utilizando-se um frete de R$ 307,39 (valor extraído
do Diário Oficial do Estado para preço de fretes) para uma carga de 12.000
KG de came (peso tolerável num caminhão truck - 2 eixos), conforme
demonstrado na planilha do FRETE 2; de 12/2001 a 07/2002 – 0003 - aferido
pelas Notas Fiscais de Saídas, simples remessa de mercadorias para o
Frigorífico Centauro Ltda. que deram entrada para o abate, utilizando-se de
uma média de animais por frete de 20, atribuindo-se um valor de R$ 300,00
para cada carga, conforme planilha anexa.
(e) Documentos de débito. Na ação fiscal, foram lavradas as NFLDs 35.525.723-8
e 35.525.724-6, referentes às contribuições sobre comercialização de produto
rural, as NFLDs 35.525.720-3, 35.525.721-1 e 35.525.722-0, referentes às
contribuições incidentes sobre remuneração de segurados, e os AIs
35.510.010-0, 35.510.012-6 e 35.510.171-8, referentes a infrações incorridas
pelo contribuinte.
A empresa D’AMAZÔNIA apresentou impugnação (e-fls. 320/344), em apertada
síntese, alegando:
(a) Sujeição passiva.
(b) Mérito. Base de cálculo. Frete.
Em face do Despacho de e-fls. 417/419, a constatar contradição entre o Relatório
Fiscal e os Discriminativos Analítico do Débito – DAD e Sintético de Débito – DSD, indiciando
que o Relatório Fiscal fazia indevida referência às contribuições efetivamente lançadas e ao
período, e pela incompletude do Relatório de Corresponsáveis em razão de o Relatório Fiscal
sustentar haver grupo econômico, bem como diante da constatação da ausência de intimação
das empresas do grupo, foi emitido Relatório Fiscal Complementar (e-fls. 421/429), a se
destacar:
I – DA RATIFICAÇÃO DO FATO GERADOR NO RELATÓRIO FISCAL
1. Refere-se a presente notificação, a valores devidos e não recolhidos nas épocas
próprias ao INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, a título de contribuições
previdenciárias;
a) incidentes sobre a comercialização de produtos rurais, filial 0003, período de 12/2001
a 08/2002 conforme item 29 do REFISC;
Fl. 820
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.820 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12155.000593/2008-95

b) incidentes remuneração dos segurados contribuintes individuais, aferição de fretes de
autônomos conforme discriminado no item 30, do REFISC - Relatório Fiscal anexo á
NFLD.
2. O crédito previdenciário foi apurado por aferição indireta, uma vez que a empresa
deixou de apresentar Livro Caixa, Livro Diário e Razão, Livros de Entradas de
Mercadorias da filial 0003, bem como notas fiscais de entradas no período apurado.
Porém, conforme cópias dos livros de Entradas de Mercadorias no Frigorífico Centauro
Ltda. (Unidade Frigorífica em S. Isabel do Pará), houve remessas de gado para abate no
período apurado na NFLD. Por tratar-se de valores para remessa, e os valores são
compatíveis com o mercado praticado na região, tais valores foram utilizados para a
aferição.
3. Os valores apurados estão devidamente registrados no DAD - Discriminativo
Analítico do débito e DSD - Discriminativo Sintético do Débito, bem como sua
Fundamentação Legal em anexo próprio.
II – GRUPO ECONÔMICO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
(...) todas as empresas anteriormente citadas, estão sujeitas a mesma administração
contábil, mesmo departamento de pessoal e jurídico, como vistos nos diversos processos
trabalhistas, os mesmos defensores, os mesmos prepostos para as diferentes empresas,
com a mesma linha de atendimento aos auditores, a não apresentação de documentos
contábeis e financeiros, usando artifícios como a opção do SIMPLES - Sistema de
Tributação para diminuir o ônus tributário, porém sem respaldar-se no mínimo -
espelhar a realidade financeira da empresa. Também, a realidade da comercialização de
produtos rurais/ sendo que há na Secretaria da Fazenda do Estado do Pará e no
Ministério da Agricultura um controle “in loco" desta operação, seria irreal se não
apurássemos desta forma um conjunto de fatos tão semelhantes e peculiares ao "Grupo
Econômico", respondendo assim, solidariamente entre si.
6. Face o exposto deste item todas as empresas vinculadas ao "Grupo Uliana", como
grupo econômico, estão relacionados ao anexo à NFLD - VÍNCULOS - RELAÇÃO DE
VÍNCULOS.
(...)
IV – DOS CORRESPONSÁVEIS DO GRUPO ECONÔMICO (...)
a) CNPJ: (...)- FRIGORIFICO PARAGOMINAS AS (...)
b) CNPJ (...)- D’AMAZÔNIA INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA (...)
c) CNPJ: (...)- FRIGORIFICO SIMENTAL LTDA (...)
d) CNPJ: (...)- BRASILEIRA INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA. (...)
e) CNPJ: (...)- SOLUÇÃO INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA – EPP (...)
f) CNPJ: (...)- COQUEIRO INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA – EPP (...)
g) CNPJ: (...)- FRIGORIFICO CENTAURO LTDA (...)
h) CNPJ: (...)- FRIGORIFICO GUZERÁ LTDA
Conforme despacho de e-fls. 433, o Relatório Fiscal Complementar foi enviado
juntamente com as cópias das NFLDs e AIs das demais empresas citadas como Grupo
Econômico. Na descrição de objeto dos Avisos de Recebimento - AR (e-fls. 432 e 434/437),
especificou-se o encaminhamento à empresa notificada e às empresas solidárias do Relatório
Fiscal Complementar e das NFLD/DEBCADs e AIs citadas. Os ARs relativos às empresas
Frigorifico Guzerá Ltda, Frigorífico Paragominas S/A Brasileira Ind e Comércio Ltda e
Fl. 821
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-007.820 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12155.000593/2008-95

Frigorífico Simental Ltda não retornaram, tendo o órgão preparador comprovado a data da
postagem (e-fls. 438/440). Assim, temos a seguinte situação:
Empresa cientificada
Intimação/Postagem
docs. fls.
D'AMAZÔNIA IND. E COM. LTDA.
12/04/2004
435
COQUEIRO IND. E COM. LTDA
12/04/2004
434
FRIGORÍFICO CENTAURO LTDA
12/04/2004
436
SOLUÇÃO IND. E COM. LTDA
12/04/2004
437
FRIGORIFICO SIMENTAL LTDA
---
---
FRIGORÍFICO GUZERÁ LTDA
---
---
BRASILEIRA INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA
---
---
FRIGORIFICO PARAGOMINAS SA - FRIPAGO
---
---
A notificada D’AMAZÔNIA apresentou impugnação complementar em
27/04/2004 (e-fls. 444/489), em síntese, alegando:
(a) Ausência de Mandado de Procedimento Fiscal. Inovação e não
complementação.
(b) Arbitramento. Critérios.
(c) Sujeição passiva.
(d) Mérito. Base de cálculo. Frete.
A Decisão-Notificação (e-fls. 515/544) considerou o lançamento procedente em
parte, a seguir colaciono sua ementa:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL PREVIDENCIÁRIO. INTIMAÇÃO.
SANEAMENTO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
MANDADO
DE
PROCEDIMENTO FISCAL COMPLEMENTAR. GRUPO ECONÔMICO DE FATO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO
PRODUTOR
RURAL
PESSOA
FÍSICA
SOBRE
A
RECEITA
BRUTA
PROVENIENTE
DA
COMERCIALIZAÇÃO
DA
PRODUÇÃO
RURAL
DECORRENTE
DA
SUBROGAÇÃO.
CONTRIBUIÇÕES
DA
EMPRSA.
CONTRIBUIÇÃO NÃO RECOLHIDA.
O comparecimento do contribuinte notificado supre a falta ou irregularidade da
intimação dos atos processuais.
Os vícios processuais que não estejam elencados no art. 31, da PT/MPS/520/2004
permitem o saneamento da falta, nos termos do art. 32, da mesma portaria.
Não cabe a emissão do Mandado de Procedimento Fiscal Complementar quando da
confecção de Relatório Fiscal Relatório de Corresponsáveis Complementar.
Se no exame da documentação apresentada pela notificada, bem como através de outras
informações obtidas em diligências, a fiscalização constatou a formação de grupo
econômico de fato, não há como negar a legitimidade do procedimento fiscal que
arrolou as empresas componentes do grupo e seus sócios como sendo corresponsáveis
pelo crédito previdenciário lançado.
A empresa, na condição de adquirente de produto rural, é responsável pelo recolhimento
das contribuições devidas pelo produtor rural pessoa física previstas no art. 25, Incisos I
e II, da Lei n.° 8.212/91, ficando sub-rogada, para esse fim, nas obrigações destes
Fl. 822
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-007.820 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12155.000593/2008-95

segurados, conforme preceitua o art. 30, inciso IV, da Lei n.° 8.212/91, na redação dada
pela Lei n.° 9.528/97.
A empresa e obrigada a recolher as contribuições a seu cargo incidentes sobre as
remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer titulo aos segurados a seu
serviço.
O lançamento por arbitramento é atitude extremada e só é utilizado pelo Auditor Fiscal
de Contribuições Previdenciárias ante a recusa ou sonegação de qualquer documento ou
informação, ou sua apresentação deficiente, cabendo à empresa o ônus da prova em
contrário.
A empresa notificada e as solidárias foram cientificadas da Decisão-Notificação,
nas seguintes datas:
Empresa
data
docs. fls.
D'AMAZÔNIA IND. E COM. LTDA.
27/07/2005
547
COQUEIRO IND. E COM. LTDA
AR não retornou
---
FRIGORÍFICO CENTAURO LTDA
AR não retornou
---
SOLUÇÃO IND. E COM. LTDA
AR não retornou
---
FRIGORIFICO SIMENTAL LTDA
---
---
FRIGORIFICO GUZERÁ LTDA
---
---
PARAGOMINAS IND E COM DE CARNES LTDA
EPP (BRASILEIRA IND E COM LTDA)
03/04/2009
562,571, 580,
583 e 804 -
FRIGORIFICO PARAGOMINAS SA - FRIPAGO
23/12/2008
566
A notificada D'AMAZÔNIA IND. E COM. LTDA apresentou recurso voluntário (e-
fls. 548/551) em 29/08/2005 (e-fls. 548), em síntese, alegando:
(a) Tempestividade. Apresenta o recurso dentro do prazo legal.
(b) Mandado de Procedimento Fiscal. O lançamento é nulo, como o
complementar, visto que não foi emitido o competente Mandado de
Procedimento Fiscal Complementar, conforme determina o art. 10, do
Decreto n° 3.969/2001, para que fossem realizadas pelo auditor fiscal as
modificações constantes no relatório fiscal complementar, a infringir os
princípios do art. 2° da Lei n° 9.784, de 1999, e o art. 142 do CTN.
(c) Desconsideração da Pessoa Jurídica. Preliminarmente, para que ocorresse a
desconsideração da pessoa jurídica, seria necessário a comprovação da
existência de vinculação formal e material no processo de formação de cada
ato mercantil, o que não se prova.
(d) Grupo econômico. Inexiste prova concreta de formação de grupo econômico
entre a defendente e as demais empresas arroladas, que demonstre o vínculo
hierárquico ou de controle ou de dependência. A D’AMAZÔNIA iniciou suas
atividades em 1996 e passou por diversas modificações. Atualmente possui
dois sócios que nunca integraram, formal ou informalmente, as empresas
componentes do suposto grupo econômico, conforme contrato social de
constituição juntado. A FRIPAGO e a D'Amazônia possuem sua sede em uma
edificação horizontal, utilizada por diversas empresas do mesmo ramo de
atividade, que possuem autonomia e personalidade jurídica própria. Não
existe entre esta identidade de objetos sociais, por que a FRIPAGO se dedica
Fl. 823
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-007.820 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12155.000593/2008-95

a prestação de serviço de abate, enquanto a D’Amazônia é voltada para a
comercialização dos produtos de abate, fato Com relação à empresa Coqueiro
Indústria e Comércio Ltda, esta funciona como entreposto, empório ou
depósito para comercialização de produto de qualquer procedência e não
apenas com o recorrente. Ademais, não existe qualquer prova de grupo
econômico quanto à empresa Frigorífico Guzerá e outras mencionadas no
relatório dos auditores fiscais. Irrelevantes os fatos de a) sócios possuírem o
sobrenome Uliana; b) descompasso entre o capital da empresa e sua intensa
movimentação financeira, eis que capital social “é expressão financeira
puramente formal ou tecnicamente provisão para as inversões pré-
operacionais e não capital de giro; e c) assunção de passivo _trabalhista
decorrida de decisão judicial trabalhista, eis que possui outra configuração
jurídica.
(e) Mérito. Base de Cálculo. Na base de cálculo da Comercialização do produto
rural, foram incluídas operações mercantis estranhas ao objeto do requerente,
uma vez que engloba vendas mercantis efetuadas por terceiros, fato que
retiraria a liquidez e certeza dos valores apurados.
(f) Mérito. Frete. Quanto às contribuições previdenciárias incidentes sobre o frete,
devem ser cobradas do fazendeiro, responsável pelo transporte do gado local
para produção do matadouro.
(f) Conclusão. “Com a nulidade patente, melhor será declarar de plano a
insubsistência do Auto ora impugnado, relevando toda a argumentação
constante dos recursos antes apresentados, para evitar continuidade de um
processo que certamente será declarado nulo pela autoridade judiciária”.
As razões recursais (e-fls. 587/613) do FRIGORIFICO SIMENTAL LTDA foram
apresentadas em16/01/2009 (e-fls. 587).
As razões recursais (e-fls. 614/640) do FRIGORIFICO GUZERÁ LTDA foram
apresentadas em16/01/2009 (e-fls. 614).
As razões recursais (e-fls. 648/674) da empresa SOLUÇÃO INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA foram apresentadas em16/01/2009 (e-fls. 648).
As razões recursais (e-fls. 675/701) da empresa COQUEIRO INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA foram apresentadas em16/01/2009 (e-fls. 675).
As razões recursais (e-fls. 715/741) do FRIGORÍFICO PARAGOMINAS S/A
foram apresentadas em16/01/2009 (e-fls. 715).
As razões recursais (e-fls. 742/768) do FRIGORÍFICO CENTAURO LTDA
foram apresentadas em16/01/2009 (e-fls. 742).
Dos recursos das responsáveis solidárias (e-fls. 587/613, 614/640, 648/674,
675/701, 715/741 e 742/768), em síntese, extrai-se:
(a) Tempestividade. Apresenta o recurso dentro do prazo legal.
Fl. 824
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-007.820 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12155.000593/2008-95

(b) Fatos. O lançamento foi efetuado por aferição indireta e o recorrente incluído
como corresponsável por integrar o “GRUPO ULIANA”. O relatório da
decisão que veio anexa à notificação recebida pela recorrente diz que houve
“intimação” das empresas supostamente integrantes de grupo econômico,
para apresentação de defesa, a qual não teria sido todavia apresentada. Mas
reconhece que o comprovante da entrega dos AR’s em que teria se dado tal
ciência não foi juntado ao processo administrativo. As compras de bois e
búfalos para abate teriam ocorrido entre dezembro de 2001 e agosto de 2002,
sendo este o período lançado constante da decisão recorrida.
(c) Nulidade. A recorrente não foi regularmente notificada de fatos e trâmites
processuais. Como o lançamento foi efetuado por arbitramento, a partir de
dados empíricos e não por documentação fiscal regular, deveria ter sido
intimada durante o procedimento fiscal para exibir documentos que pudessem
excluir ou reduzir a incidência tributária. Isso porque, a recusa em produzir
documentos foi atribuída à D’Amazônia e não à recorrente. Além disso,
houve cerceamento ao contraditório e à livre defesa por não ter recebido
qualquer notificação até a que motivou a presente manifestação (Constituição,
art. 5°, LIV e LV;. CTN, art. 145; e doutrina). Outra flagrante nulidade
advém diretamente da inclusão, no âmbito da decisão recorrida, de matéria
que não constou da NFLD n° 35.525.723-8, logo não poderia ser exigida da
recorrente. É mais um caso de cerceamento de defesa e desacato ao devido
processo legal. A própria autoridade julgadora reconheceu que não foram
juntados todos os documentos considerados relevantes, pela Fiscalização,
para imposição da corresponsabilidade tributária, o que igualmente configura
cerceamento de defesa, por não constar do processo administrativo em
questão todos os elementos utilizados para o lançamento. Sem ter constado da
NFLD débito decorrente de contribuições incidentes sobre alegados
pagamentos feitos a contribuintes individuais (condutores autônomos), não
pode ser exigido da recorrente, a partir de menção na decisão da autoridade
julgadora de primeira instância. Nulidade do lançamento e do relatório fiscal
suplementar. O lançamento é nulo por dele não ter constado a fundamentação
legal da aferição indireta e nem a caracterização do grupo econômico de fato
ou relação de corresponsáveis. As falhas são gravíssimas e não admitem
relatório fiscal complementar, sendo exigível cancelamento do primeiro
lançamento e novo lançamento e não suplementação, conforme jurisprudência.
(d) Inexistência de Grupo Econômico. Disse a fiscalização estar caracterizado
“grupo econômico de fato”, apontando como elementos para seu
convencimento a participação cruzada de sócios das empresas que o
integrariam, entre elas a recorrente, além de coincidência de contadores e
advogados que prestam serviços para elas, e ainda figurarem como
litisconsortes passivas em ações trabalhistas. Ocorre que, tomando-se por
base os mesmos dispositivos apontados pelo Fisco como fundamentos dessa
alegada corresponsabilidade, não se mostra possível concluir pela existência
de grupo econômico. Os elementos adotados pela Fiscalização para
caracterização do “grupo econômico” não coincidem com aqueles
Fl. 825
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-007.820 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12155.000593/2008-95

consagrados no âmbito jurídico (doutrina), como peculiares a tal instituto.
Ausentes a relação de coligação, ou controle mediante participação societária,
ou a existência de instrumento formal que o consagre, inaceitável, por ilegal,
a afirmação de existir grupo econômico envolvendo a recorrente e a empresa
D ́Amazônia Indústria e Comércio Ltda (CTN, art. 110). A fiscalização força
ao extremo a caracterização ao invocar a legislação, doutrina e jurisprudência
mais peculiar e específica do mundo jurídico, ou seja, as próprias da relação
laboral, incompatíveis comas disposições relativas à imposição tributária. O
próprio art. 2°, § 2°, da CLT especifica sua aplicação “para os efeitos da
relação de emprego”. O conceito trabalhista de grupo é incompatível com a
tipicidade cerrada do direito tributário, conforme jurisprudência. Ilegal o
lançamento que, como o aqui contestado, foi baseado em interpretação
elástica da sujeição passiva tributária, a partir de elementos colhidos nos
cânones de interpretação próprios e exclusivos do direito do trabalho, como
se pode ver pela referência a tais elementos na própria decisão recorrida.
(e) Atribuição equivocada de responsabilidade. Autoridades autuante e julgadora
deram interpretação inepta às disposições legais, eis que se filiaram à doutrina
trabalhista e não à doutrina tributária. A imputação da responsabilidade
tributária, por dicção legal escudada no permissivo dos artigos 121, 124 e 128
do CTN, não prescinde da participação, do sujeito passivo eleito para
responder pelo cumprimento da prestação obrigacional, no fato econômico
indicado como signo presuntivo da imposição fiscal. Em outros termos,
caberia a participação obrigatória do recorrente no fato econômico gerador da
incidência tributária, ainda que não por ligação direta, para a atribuição de
responsabilidade. Por isso, faz sentido, e mostra plena observância à
legislação tributária, impor a obrigação de pagar, como responsável, ao
adquirente da produção rural de pessoa física. Mas não faz nenhum sentido, e
desobedece frontalmente a legislação tributária, forçar a mesma obrigação a
quem, como a recorrente, não teve nenhuma participação, sequer indireta, no
fato gerador. A jurisprudência exige o interesse comum. Além disso, as
empresas indicadas na peça oficial são ora concorrentes, ora meras
prestadoras de serviços a titulo oneroso, umas das outras, o que de forma
alguma caracteriza interesse comum, muito menos relação de coordenação
visando à satisfação de objetivos compartilhados.
(f) Inconsistências nas premissas da imposição tributária. A fiscalização atribuiu
participação societária cruzada envolvendo as pessoas físicas que integram as
diversas sociedades por ela arroladas como corresponsáveis, mas, para ser
coerente, esta participação cruzada deveria ser contemporânea aos fatos
geradores. Entretanto, da leitura das descrições constantes dos quadros
apresentados nos autos, não se constata nenhum cruzamento desta natureza,
envolvendo sócios da recorrente, e da empresa autuada no período objeto do
lançamento. Outro ponto que expõe novas fragilidades internas nas premissas
que nortearam a decisão que manteve o lançamento, reside na adoção de
legislação tributária meramente interpretativa, já revogada ao tempo do
lançamento (CTN, art. 106, I), como razão de decidir (IN INSS/DE n° 70, de
2002, art. 175, §1°). Ou seja, mesmo adotando-se o raciocínio e as presunções
Fl. 826
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-007.820 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12155.000593/2008-95

da decisão recorrida, a responsabilidade não se caracterizaria, uma vez que
desde dezembro de 2003 a orientação emanada da própria Administração não
permite considerar existente grupo econômico, salvo quando evidenciada
direção, controle ou administração em comum, o que em nenhum momento
foi demonstrado ou mesmo indicado, pela NFLD ou pela autoridade julgadora
de primeira instância.
Conforme despacho do órgão preparador (e-fls. 813/814), com exceção da
corresponsável BRASILEIRA INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 03.882.884/0001-43,
atualmente com denominação de PARAGOMINAS INDÚSTRIA E COMERCIO DE CARNES
LTDA - EPP, as demais corresponsáveis apresentaram recurso voluntário total em 16/01/2009,
apesar de não ter havido o retomo dos AR’s de ciência da DN das empresas COQUEIRO
INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA, SOLUÇÃO INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA e
FRIGORIFICO CENTAURO LTDA.
Por fim, para facilitar a compreensão dos autos, colaciono a seguinte tabela:
Competências: 04/2001 a 08/2002
NFLD
I.
R.F. COMPL.
I./I.C.
DN.
RV.
SUJEITOS PASSIVOS
intimação fls.
fls.
intimação fls.
fls.
intimação
fls.
data
fls.
D'AMAZÔNIA IND. E COM. LTDA.
26/12/02 312 320/344
12/04/04 435 444/489
27/07/05
547 29/08/05 548
FRIGORÍFICO PARAGOMINAS SA -FRIPAGO
---
---
---
---
---
---
23/12/08
565/566 16/01/09 715
FRIGORÍFICO CENTAURO LTDA
---
---
---
12/04/04 436
---
---
---
16/01/09 742
FRIGORÍFICO SIMENTAL LTDA
---
---
---
---
---
---
---
---
16/01/09 587
BRASILEIRA IND E COM LTDA
PARAGOMINAS IND E COM DE CARNE LTDA
---
---
---
---
---
---
03/04/09
562, 571, 580,
583 e 804
---
---
SOLUÇÃO IND E COM LTDA
---
---
---
12/04/04 437
---
---
---
16/01/09 648
COQUEIRO IND E COM LTDA
---
---
---
12/04/04 434
---
---
---
16/01/09 675
FRIGORÍFICO GUZERÁ LTDA
---
---
---
---
---
---
---
---
16/01/09 614
LEGENDA
fls. = folhas
I = Impugnação
R.F. COMPL. = Relatório Fiscal Complementar
I./I.C = Imupgnação/Impugnação Complementar
DN = Decisão-Notificação
RV = Recurso Voluntário
OBSERVAÇÕES
1. O Relatório Fiscal Complementar (e-fls. 421/429) excluiu do Relatório Fiscal referência a período
e contribuição não lançada, mantendo as referências ao lançamento das contribuições sobre
comercialização de produtos rurais e sobre fretes, reiterou com mais detalhes a não apresentação de
documentos, e, reiterando a fundamentação referente ao grupo econômico constante do Relatório
Fiscal, asseverou a instrução com Relatório de corresponsáveis e a promoção da intimação da NFLD
para todas as empresas solidárias.
2. Os Avisos de Recebimento da intimação do Relatório Fiscal Complementar e demais documentos
às empresas FRIGORÍFICO PARAGOMINAS SA –FRIPAGO, FRIGORÍFICO SIMENTAL LTDA,
BRASILEIRA IND E COM LTDA (nova denominação: PARAGOMINAS IND E COM DE CARNE
LTDA) e FRIGORÍFICO GUZERÁ LTDA não retornaram, mas a Decisão Notificação considerou,
no tópico “Do exame à impugnação” (e-fls. 524/526) que, como a correspondência se referia a
Relatórios Fiscais Complementares de diversas NFLDs e em relação a algumas NFLDs tais empresas
apresentaram impugnação, restava evidenciada intimação e o exercício da faculdade de não impugnar
a presente NFLD, tendo o órgão preparador evidenciado nos autos a postagem.
Fl. 827
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-007.820 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12155.000593/2008-95

3. A intimação postal da Decisão-Notificação às solidárias restou frustrada, mas todas apresentaram
recurso, exceto a empresa BRASILEIRA IND E COM LTDA (PARAGOMINAS IND E COM DE
CARNE LTDA) citada por edital.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Recurso Voluntário da D’Amazônia. Tempestividade. O recurso interposto pela
recorrente D’Amazônia extrapolou o prazo recursal de trinta dias (Regulamento da Previdência
Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 1999, art. 305, §1°), diante da intimação em
27/07/2005 (e-fls. 547) e da apresentação do recurso em 29/08/2005 (e-fls. 548).
Devemos, contudo, ponderar que houve a suspensão dos prazos no período de 02
de junho a 19 de agosto de 2005, por foça do Ato Declaratório Executivo n° 51, de 31/08/2005,
transcrevo:
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO RFB No 51, DE 31 DE AGOSTO DE 2005
DOU de 1.9.2005
Dispõe sobre a suspensão do prazo para apresentação de impugnação e recurso
relativo ao lançamento das contribuições previdenciárias.
O SECRETÁRIO-GERAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, no uso da
atribuição que lhe confere o inciso III do art. 230 do Regimento Interno da Receita
Federal, aprovado pela Portaria MF no 30, de 25 de fevereiro de 2005, combinado com o
art. 8o da Portaria MF no 275, de 15 de agosto de 2005, tendo em vista o disposto no art.
3o da Medida Provisória no 258, de 22 de julho de 2005, e considerando a
descontinuidade da prestação de serviços em razão de movimento de paralisação dos
servidores do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS e da Secretaria da Receita
Previdenciária - SRP, declara:
Artigo único. Fica suspenso, no período de 2 de junho a 19 de agosto de 2005, o prazo
para interposição de impugnação e recurso relativo ao lançamento das contribuições
sociais previstas nas alíneas "a", "b" e "c" do parágrafo único do art. 11 da Lei n° 8.212,
de 24 de julho de 1991, das contribuições instituídas a título de substituição e das
contribuições devidas, por lei, a terceiros.
JORGE ANTONIO DEHER RACHID
Logo, o recurso deve ser tido por tempestivo, considerando-se essa suspensão do
prazo recursal.
Recursos Voluntários das Responsáveis Solidárias. Admissibilidade. As
recorrentes sustentam não terem sido intimadas a apresentar defesa, ganhando destaque o
argumento em face das responsáveis solidárias FRIGORÍFICO SIMENTAL LTDA,
FRIGORÍFICO GUZERÁ LTDA e FRIGORIFICO PARAGOMINAS SA – FRIPAGO.
Fl. 828
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-007.820 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12155.000593/2008-95

Isso porque, o argumento em questão não beneficia as empresas COQUEIRO IND.
E COM. LTDA, FRIGORÍFICO CENTAURO LTDA e SOLUÇÃO IND. E COM. LTDA, pois
receberam cópia da presente NFLD quando da emissão do Relatório Fiscal Complementar
(Avisos de Recebimento, e-fls. 434, 436 e 437), sendo que, conforme item 11 do Relatório Fiscal
Complementar (e-fls. 429), lhes foi expressamente assegurado o direito de se defenderem.
Não há nos autos os Avisos de Recebimento da intimação do Relatório Fiscal
Complementar às recorrentes FRIGORÍFICO SIMENTAL LTDA, FRIGORÍFICO GUZERÁ LTDA e
FRIGORIFICO PARAGOMINAS SA – FRIPAGO. Também não há em relação à empresa
BRASILEIRA IND E COM LTDA (PARAGOMINAS IND E COM DE CARNE LTDA), mas esta não
apresentou recurso voluntário.
No tópico “Do exame à impugnação” (e-fls. 524/526), o voto condutor do
Acórdão de Impugnação, em última análise, pondera que, como uma mesma correspondência
enviava diversas cópias de NFLDs, a incluir seus respectivos Relatórios Fiscais
Complementares, e em relação a algumas NFLDs tais empresas apresentaram impugnação,
restaria evidenciada a intimação e o exercício da faculdade de não impugnar a presente NFLD,
tendo o órgão preparador evidenciado nos autos a postagem da correspondência.
No presente processo, não houve comparecimento das responsáveis solidárias
para apresentar impugnação.
Num primeiro momento, encaminhei meu voto considerando que o fato de as
recorrentes terem apresentado defesa em outros processos administrativos não supre a falta de
juntada do Aviso de Recebimento em relação ao presente processo, pois não haveria
comparecimento dos intimados no presente processo, não se podendo ter certeza da ciência do
interessado em relação à presente NFLD, sendo irrelevante a circunstância de a intimação postal
ter sido vertida em correspondência única a abarcar todas as NFLDs e Relatórios Fiscais
Complementares dos vários processos a envolver o intimado (o que se conclui pelo constante no
Relatório Fiscal Complementar e nos Avisos de Recebimento que retornaram, corroborados pelo
asseverado no voto condutor do Acórdão de Impugnação).
Além disso, considerei a premissa de que, ainda que não comparecendo para
apresentar defesa, a empresa responsável solidária revel poderia apresentar recurso, recebendo o
processo administrativo fiscal no estado em que se encontra, por força da aplicação subsidiária
dos arts. 50, parágrafo único, e 322, parágrafo único, da Lei n° 5.869, de 1973, e dos arts. 15,
119, parágrafo único, e 346, parágrafo único, da Lei n° 13.105, de 2015.
Nos debates, entretanto, suscitou-se que, como uma mesma intimação postal
envolveu diversas NFLDs e os respectivos Relatórios Fiscais Complementares, a significar uma
única correspondência e um único Aviso de Recebimento para diversos processos, e as solidárias
FRIGORÍFICO SIMENTAL LTDA, FRIGORÍFICO GUZERÁ LTDA e FRIGORIFICO
PARAGOMINAS SA – FRIPAGO apresentaram impugnação para processo abarcado na
referida intimação postal, houve sim comparecimento em relação à intimação postal atinente ao
presente processo, ainda que em processo diverso, sendo tal comparecimento apto a suprir a falta
de comprovação da intimação em relação a todos os processos objeto da correspondência
(Portaria MPAS n° 357, de 2002, art. 31, § 2°; e Portaria MPS n° 520, de 2004, art. 33, § 2°),
estando, por conseguinte, correto o entendimento veiculado no voto condutor do Acórdão de
Impugnação, transcrevo (e-fls. 524/526):
Fl. 829
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2401-007.820 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12155.000593/2008-95

22.1 Conforme informação do Serviço de Fiscalização as tis 395, foram encaminhados a
todas as empresas que compõem o grupo econômico, os Relatórios Complementares das
Notificações e dos Autos de Infração, além de cópias das Notificações e Autos de
Infração lavrados contra cada empresa. No entanto, apesar de reiteradas solicitações à
Empresa Brasileira de Corretos, através dos Oficios n
0 12.401/363/2004.
12.401/394/2004 e 12.401/032/2005 (fls 396, 398, 399), os Avisos de Recebimento das
empresas Frigorifico Guzerá Ltda, Frigorífico Paragominas S/A, Brasileira Indústria e
Comércio Ltda e Frigorífico Simental Ltda, não foram devolvidos a esta Instituição.
22.2 Considerando a ausência do Aviso de Recebimento das citadas empresas, torna-se-
ia impossível saber se foram intimadas ou não da documentação que lhes foi
encaminhada Acontece que, todas essas empresas aproveitaram a reabertura de prazo
que lhes foi concedido, apresentando impugnação ao Relatório Fiscal Complementar
das Notificações e dos Autos de Infração, conforme demonstro abaixo:
EMPRESA
NFLD/AI
Protocolo do aditamento
(SIPPS)
DATA
Friaorífico Paragominas S/A
35.510.011-8
13357359
28/04/04

35.510.062-2
13346301
27/04/04

35.525.713-0
13345801
27/04/04

35.525.714-9
13345906
27/04/04

35.525.715-7
13346221
27/04/04
Brasileira Ind. e Com. Ltda
35.510.165-3
13352347
27/04/04

35.510.166-1
13341719
27/04/04

35.510.169-6
13352401
27/04/04

35.525.717-3
13352366
27/04/04

35.525.718-1
13352385
27/04/04

35.525.719-0
13341185
27/04/04
Frigorífico Guzerá Ltda
35.561.649-1
13357414
28/04/04

35.561.648-3
13357490
28/04/04
Frigorífico Simentat Ltda
35.510.013-4
13352323
27/04/04

35.525.710-6
13357781
28/04/04

35.525.711-4
13357551
28/04/04

35.525.716-5
13357718
28/04/04
22.3 No tocante à intimação dos atos processuais, a Portaria 520, do Ministério dá
Previdência Social, de 19/05/2004, dispõe o seguinte: (...)
22.4 Assim, mesmo as intimações quando feitas sem observância das prescrições legais,
têm sua irregularidade suprida com o comparecimento do administrado, o que veio a
ocorrer com as apresentações dos aditamentos às defesas inicialmente interpostas. Uma
vez intimadas as empresas da documentação que foi remetida, não sendo possível obter
a data de seu recebimento, considerar-se-ão como tempestivos, os aditamentos
apresentados.
22.5 Saliento que, as demais empresas foram cientificadas da documentação
encaminhada nas seguintes datas, de acordo com as cópias dos Avisos de Recebimentos
de fls. 405/408 do presente:
EMPRESA
DATA RECEBIMENTO
Coqueiro Indústria e Comércio Ltda
12/04/2004
D'Amazônia Indústria e Comércio Ltda
12/04/2004
Friqorífrco Centauro Ltda
12/04/2004
Solução Indústria e Comércio Ltda
12/04/2004
Fl. 830
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2401-007.820 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12155.000593/2008-95

22.6 E apresentaram aditamento à defesa nas seguintes datas:
EMPRESA
NFLD/AI
Protocolo do aditamento
(SIPPS)
DATA
D'Amazônia Ind. Com. Ltda
35.510.010-0
13341860
27/04/04

35.510.012-6
13341782
27/04/04

35.510.171-8
13341697
27/04/04

35.525.720-3
13352444
27/04/04

35 525.721-1
13357231
27/04/04

35.525.722-0
13357170
27/04/04

35.525.723-8
13352460
27/04/04

35.525.724-6
13341929
27/04/04
Frigorífico Centauro Ltda
35.525.725-4
13352427
27/04/04

35.510.167-0
13352412
27/04/04
Coqueiro Ind. e Com. Ltda
35.561.645-9
13361756
27/04/04

35.561.646-7
13341549
27/04/04

35.561.647-5
13341432
27/04/04
Solução Ind. e Com. Ltda
35.510.014-2
13352257
27/04/04

35.510.061-4
13346366
27/04/04

35.510.174-2
13346414
27/04/04

35.525.726-2
13352294
27/04/04
22.7 Assim, as empresas supramencionadas apresentaram tempestivamente os
aditamentos às defesas inicialmente interpostas.
22.8 Diante do exposto, concluo que as empresas componentes do grupo econômico,
apresentaram defesa aos créditos previdenciários contra si lavrados, não impugnando os
créditos lançados contra as demais empresas do grupo.
Suscitou-se ainda que, cientificadas da NFLD e do Relatório Fiscal
Complementar e não tendo as recorrentes solidárias apresentado impugnação, por força do art.
17 do Decreto n° 70.235, de 1972 (Portaria MPAS n° 357, de 2002, art. 6°, § 4°; e Portaria MPS
n° 520, de 2004, art. 9°, § 6°), seriam as solidárias revéis no presente processo (o
comparecimento se deu em processo diverso, tendo, em relação ao presente processo, apenas o
condão de convalidar a intimação postal única e não o de afastar a revelia) e, em razão da
preclusão advinda da revelia, não seria admissível a interposição de recurso, não havendo lacuna
no processo administrativo fiscal a possibilitar a aplicação subsidiária dos arts. 50, parágrafo
único, e 322, parágrafo único, da Lei n° 5.869, de 1973, e dos arts. 15, 119, parágrafo único, e
346, parágrafo único, da Lei n° 13.105, de 2015.
Apesar de não estar totalmente convencido deste último argumento, reformulo
meu voto para, adotando esses dois entendimentos suscitados nos debates, concluir por não ser
cabível o conhecimento dos recursos voluntários das responsáveis solidárias.
Recurso Voluntário da D’Amazônia. Mandado de Procedimento Fiscal - MPF.
O recorrente sustenta a nulidade do lançamento por não ter sido emitido Mandado Fiscal
Complementar para a elaboração do Relatório Fiscal Complementar. O MPF se constitui em
mero instrumento de controle criado pela Administração Tributária e irregularidades em sua
emissão, alteração ou prorrogação não são motivos suficientes para se anular o lançamento. Ao
tempo do Conselho de Recursos da Previdência Social, a Câmara Superior, especializada em
matéria de custeio, editou o seguinte enunciado:
Fl. 831
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2401-007.820 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12155.000593/2008-95

Enunciado n° 25 (Resolução CRPS n° 1, de 2006, DOU 06/03/06)
A notificação do sujeito passivo após o prazo de validade do Mandado de Procedimento
Fiscal - MPF - não acarreta nulidade do lançamento.
Atualmente, a jurisprudência pacífica da Câmara Superior de Recursos Fiscais é
no sentido de que o MPF é apenas um ato interno da Receita Federal, de cunho gerencial, que,
por consequência, não afeta o lançamento quando expedido ou executado sem respeitar os
termos da Portaria ou mesmo quando não expedido, como podemos ver nos seguintes julgados:
NORMAS PROCESSUAIS - MPF - MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL -
NULIDADE DO LANÇAMENTO.
O MPF é instrumento de controle administrativo e eventual irregularidade em sua
emissão não tem o condão de trazer nulidade ao lançamento. Não pode se sobrepor ao
que dispõe o Código Tributário Nacional acerca do lançamento tributário, e aos
dispositivos da Lei n° 10.593/2002, que trata da competência funcional para a 1avratura
do auto de infração.
Recurso Especial da Fazenda Nacional não conhecido.
Recurso Especial do Contribuinte com provimento em parte
(Acórdão no 9101-001.798, Sessão de 19/11/2013)
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. NORMAS DE CONTROLE INTERNO
DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.
As normas que regulamentam a emissão de Mandado de Procedimento Fiscal - MPF
dizem respeito ao controle interno das atividades da Secretaria da Receita Federal,
portanto eventuais vícios na sua emissão e execução não afetam a validade do
lançamento.
Recurso especial negado.
(Acórdão no 9202-003.063, Sessão de 13/02/2014)
De plano, impõe-se, portanto, a rejeição da preliminar de nulidade.
Desconsideração da Pessoa Jurídica. A recorrente D’Amazônia sustenta que,
para a desconsideração da pessoa jurídica, seria necessário a comprovação da existência de
vinculação formal e material no processo de formação de cada ato mercantil, mas inexistiria
prova concreta da formação de grupo econômico entre a defendente e as demais empresas
arroladas. Contudo, não houve desconsideração de personalidade jurídica, mas imputação de
responsabilidade tributária em razão da configuração de grupo econômico, questão esta a ser
abordada no próximo tópico.
Grupo Econômico. A argumentação de não configuração do grupo econômico não
ataca o lançamento efetuado em face da D’Amazônia. Ainda que se acolhesse a argumentação de
inexistência do grupo econômico, o lançamento subsistiria contra a D’Amazônia, uma vez que a
eventual descaracterização do grupo econômico não implica em nulidade do lançamento contra a
devedora principal.
Logo, não prospera a preliminar de nulidade do lançamento lastreada na alegação
de não haver grupo econômico, eis que tal circunstância não interfere na validade do lançamento
contra a devedora principal.
Fl. 832
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2401-007.820 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12155.000593/2008-95

Mérito. Base de Cálculo. A apuração da base de cálculo a partir da aquisição pelo
recorrente de produto rural de pessoa física foi aferida indiretamente em razão da não
apresentação da documentação comprobatória solicitada. Não vinga a alegação de que vendas
mercantis efetuadas por terceiros teriam sido englobadas, eis que se apurou a aquisição a partir
dos elementos probatórios vinculados ao devedor principal disponíveis, cabendo à recorrente
apresentar prova em contrário, o que não ocorreu (Lei n° 8.212 de 1991, art. 33, § 3°).
Mérito. Frete. Em relação às contribuições a envolver frete, o recorrente não
apresentou prova do alegado fato impeditivo de os fazendeiros terem se responsabilizado pela
contratação e custeio do transporte, sendo fato notório, como asseverado pela autoridade
julgadora de primeira instância, que a prática comum na região de atuação do recorrente é a de o
comprador pagar pelo transporte de animais das Fazendas para a Unidade Frigorífica (e-fls. 542,
item 81).
Conclusão. Portanto, em face do recurso voluntário apresentado pela empresa
devedora principal, não merece reforma a decisão recorrida.
Isso posto, VOTO:
(a) por CONHECER do Recurso Voluntário apresentado pela contribuinte
D’Amazônia Indústria e Comércio Ltda, REJEITAR AS PRELIMINARES e, no mérito, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO; e
(b) por NÃO CONHECER dos Recursos Voluntários apresentados pelos
responsáveis solidários.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 833
DF CARF MF
Documento nato-digital